Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-29.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000795-29.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GELSON FERREIRA BORGES

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

III L

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. REGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, admite excludente quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

III - A apresentação de contrato assinado eletronicamente, mediante biometria facial, demonstra a regularidade do vínculo jurídico entre as partes, em especial quando ausente provas em sentido contrário.

IV - Evidenciada a regularidade da contratação por prova documental robusta apresentada pela parte ré, inexiste vício capaz de macular a higidez do pacto, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000795-29.2022.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figura como
Apelante
GELSON FERREIRA BORGES e como
Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA